Tribunal: STF
Processo: ARE 1466026
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 660. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.



    2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.



    3. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG).



    4. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    5. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo.



    6. Agravo interno desprovido.